Tribunal: STF
Processo: HC 220258
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.9.2022, por Rafael Augusto Marcondes de Oliveira, advogado, em benefício de Jorge Luis de Morais e Vinicius Dias da Silva, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 26.8.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 765.743.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 23.6.2022, os pacientes foram presos em flagrante pela prática do crime previsto no inc. I do § 2º-A e no inc. II do 
§ 2º do art. 157 do Código Penal (roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas). Em 24.6.2022, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    3. Impetrado habeas corpus pela defesa, o Tribunal de Justiça de São Paulo denegou a ordem:



    “HABEAS CORPUS. Roubo majorado. Liberdade provisória. Inadmissibilidade. Presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. Decisão que decretou a custódia, bem como aquela que a manteve, suficientemente fundamentadas. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública. Crime concretamente grave. Ademais, o paciente Vinicius ostenta ficha criminal, sendo reincidente específico, o que evidencia seu desajuste na vida em liberdade e o nível de sua periculosidade. Condições pessoais favoráveis de réu Jorge que, por si sós, não são capazes de elidir a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Aplicação das medidas explicitadas na Recomendação nº 62 do CNJ. Não cabimento. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 765.743 no Superior Tribunal de Justiça. Em 26.8.2022, o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu da impetração.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que haveria provas de “que os Pacientes estavam trabalhando, fazendo entregas, e no trajeto passaram em frente ao local que ocorreu o crime”.



    Sustenta que os pacientes estariam presos há noventa dias “sem qualquer prova”, afirmando, ainda, que “a Acusação não tem nenhuma prova, apenas o depoimento da Sr. Elen, que inclusive retifica posteriormente, e inocenta os pacientes”.



    Afirma que não teria sido demonstrada a materialidade do crime.



    Enfatiza que o paciente Jorge Luis de Morais “é pessoa primária, tem residência fixa, bem como possui trabalho licito e familiar, que permitem a conclusão no sentido não é criminoso”.



    Sobre o paciente Vinicius Dias da Silva, assevera que, “em seu passado distante, em sua tênue juventude, teve problema com a Justiça, porém cumpriu sua condenação e nada deve a sociedade, e desde egresso, se prestou a família e ao trabalho”.



    Defende a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.



    Anota que, “no caso em tela, não há que se falar em perigo de liberdade dos Pacientes, pois o artigo 312 apresenta como fundamento da aplicação da medida cautelar a garantia da ordem pública, econômica ou conveniência da instrução criminal, e neste caso, o Réu residência fixa e todos os demais requisitos”.



    Requer “seja liminarmente garantido aos Pacientes a sua liberdade de locomoção, maiormente porque tamanha e patente, como ainda clara, a inexistência de elementos a justificar a manutenção do encarceramento”.



    Este o pedido:



    “Os Pacientes, serenos quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Suprema Casa, espera deste respeitável Tribunal a concessão da ordem de habeas corpus com a soltura liminar dos Pacientes com uso de tornozeleira eletrônica, ficando ambos em liberdade provisória, para responder o processo em liberdade, conforme preceitua a legislação processual penal, pois, assim, Vossas Excelências, estão promovendo a mais lídima JUSTIÇA”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 765.743.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    7. A análise dos autos revela que não se tem demonstrada ilegalidade ou teratologia na espécie vertente.



    Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante após supostamente participarem como “olheiros” de roubo cometido contra estabelecimento comercial. Ao serem abordados por policiais militares, foi encontrado com os pacientes dinheiro em espécie compatível com a quantia subtraída. Durante as investigações, descobriu-se ainda que o paciente Jorge Luis de Morais é irmão do cunhado de Diego Luiz Munhoz, identificado como um dos supostos autores do crime.



    Consta do relatório final elaborado pela autoridade policial:



    “Expondo, em apertada síntese, os substratos fáticos, jurídicos e as medidas legais de polícia judiciária adotadas no caso em epígrafe. Consta deste procedimento investigatório criminal previsto em lei, instaurado por meio de auto de prisão em flagrante delito, VINICIUS DIAS DA SILVA e JORGE LUIS DE MORAIS, juntamente com outros dois indivíduos, praticaram delito de ROUBO a um supermercado. 



    O lastro probatório amealhado, em especial as oitivas dos patrulheiros milicianos SD PM LEITE e SD PM SAMPAIO, responsáveis pela captura do agente, direciona a autoria delituosa aos indiciados. Em depoimento, os milicianos declararam: ‘Após ser irradiado via COPOM que o estabelecimento comercial MERCADO AGEU havia sido roubado por quatro indivíduos, tendo dois adentrado e exibindo arma de fogo dado voz de assalto e outros dois permanecidos no interior de um veículo MERCEDES de cor CINZA, deslocaram para diligências visando a localização do veículo. Pela Praça ELPÍDIO MARCELO desta urbe, deparam-se com dois indivíduos no interior do veículo MERCEDES BENS, placa FYC5I47, sendo estes identificados como VINICIUS DIAS DA SILVA e o condutor JORGE LUIS DE MORAIS, este proprietário do veículo e ambos contendo passagens policiais por crimes patrimoniais. Ato contínuo, as vítimas foram acionadas, as quais reconheceram sem sombra de dúvidas, ambos como os indivíduos que estavam na condução do veículo MERCEDES utilizado no roubo. Informam que com o indiciado Vinicius foi localizado a quantia de R$ 100 reais em uma cédula, ao passo que com o indiciado Jorge foi localizada a quantia de 562 reais (28 cédulas de vinte e uma de dois reais), quantia esta que foi reconhecida pela vítima objeto do roubo em tela. Diante dos fatos foi dada voz de prisão a ambos e estes conduzidos até esta unidade policial para providências.’ 



    Eis que procedemos então em ouvir a vítima, ELEN DE CASSIA GARCIA, a qual em declarações disse: ‘É repositora no MERCADO AGEU desta urbe e nesta tarde estava em seu horário de descanso em frente ao mercado. Que o veículo MERCEDES BENS, de cor CINZA, passou bem devagar em frente a declarante, com os vidros da frente baixados com os dois indivíduos encarando a declarante. Que passado poucos metros, o veículo entrou em uma rua, tendo desembarcado dois indivíduos da porta traseira, os quais foram até o Mercado. Que a declarante apenas observou de fora, não tendo sido rendida pelos autores, em razão de estar no lado oposto. Que nesta unidade, a declarante reconheceu sem sombra de dúvidas JORGE LUIS DE MORAIS como sendo o condutor do veículo e VINICIUS DIAS DA SILVA como sendo o indivíduo que estava no passageiro, no banco da frente. Que reconhece sem sombra de dúvidas ainda, o veículo MERCEDES BENS, placa FYC5I47 como sendo utilizado pelos autores do roubo.’



    Após oitiva das partes, levando-se em conta as imagens apresentadas, o dinheiro localizado a Autoridade Policial plantonista determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante Delito em desfavor aos indiciados VINICIUS DIAS DA SILVA e JORGE LUIS DE MORAIS por infração ao disposto no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal. T l. Tendo ainda sido apreendido o celular de Jorge Luís, bem como o veículo utilizado no delito em questão.



    Interrogados, os INDICIADOS quedaram-se silente, exercendo prerrogativa constitucional do artigo 5º, inciso LXIII. Ante a onda de roubos que estão assolando esta urbe, o Setor de Investigações Gerais no decorrer da semana seguinte empreendeu diversas diligências para melhor apuração dos fatos, levando em conta que somente dois dos meliantes haviam sido identificados e presos.



    Eis que as diligências encontravam-se já em curso quando ELEN DE CASSIA GARCIA se fez novamente presente na unidade policial, e, sabendo ler e escrever, declarou que: ‘Deseja retificar alguns pontos de sua declaração dos dias dos fatos, quer seja, que no dia dos fatos equivocou-se quanto ao fato de os dois roubadores terem saído do veículo mercedes, que na ocasião realmente achou que eles tivessem, pois a mercedes passou pelo local bem devagar e os homens que estavam no interior dela, os quais reconheceu aqui nesta delegacia, olhavam para dentro observando bem o estabelecimento, fato este que chamou a atenção da declarante, e que logo em seguida, os dois assaltantes desceram pela rua Pernambuco, mesmo local que a mercedes subiu, desta forma fazendo-a presumir que eles haviam saído daquele veiculo.’



    Visto as novas declarações, o SIG desta não mediu esforços para cabal apuração dos fatos em suma, pelo que, ao analisar imagens, conforme relatório de investigação, apurou-se que VINICIUS DIAS DA SILVA e JORGE LUIS DE MORAIS participaram sim do delito em questão, não restando sombras de dúvidas quanto a isso, conforme segue.



    Segundo o relatório de investigações, o qual consta juntado aos autos na íntegra, o Setor de Investigações Gerais recebeu a noticia de que havia um segundo veiculo na participação do roubo junto ao Mercado do Ageu, um VW/Gol na cor prata e que os roubadores estariam a bordo de tal veículo, e não na Mercedes. Assim procederam em buscar imagens de câmeras que segurança pelas adjacências do local dos fatos que elucidasse o caso em questão. Eis que colhidas diversas imagens, foi verificado que tal informação procedia, que realmente havia um segundo veículo e que os roubadores estavam em tal automóvel. Pelas imagens externas corroboradas, imediatamente houve o reconhecimento de DIEGO LUIZ MUNHOZ como um dos roubadores, além disso o SIG conseguiu identificar a placa do veículo Gol (EIW4A64). Pelo que, após algumas diligências acerca da propriedade e atual localização do veículo, chegou-se a Caroline Aparecida Nunes. Pela residência de Caroline Aparecida, o veículo realmente encontrava-se pelo local, e que pelos sinais característicos tratava-se do veículo buscado. Indagada, Caroline Aparecida informou que era a atual proprietária do bem e na semana anterior o veículo teria ficado com seu primo DIEGO LUIZ MUNHOZ para este ir ‘trabalhar’, e que veículo somente foi entregue à Caroline às 17h00 do dia 23/06 (data do roubo), tendo Caroline ainda informado que DIEGO estaria morando com a irmã no bairro SANTA HELENA desta urbe. Deste modo, o dito por Caroline Aparecida apenas ratificou a participação de Diego Munhoz no delito. Ao verificar a relação do veículo Mercedes com os ocupantes do veículo GOL, além da rota e o dinheiro localizado com os ocupantes da Mercedes, verificou-se que o irmão do indiciado Jorge Luís de Morais é casado com a irmã de Diego Luiz Munhoz, havendo um convívio familiar entre eles, evidenciando ainda mais que os ocupantes do veículo Mercedes, Jorge Luiz de Morais e Vinicius Dias da Silva estavam dando suporte aos outros dois autores, ocupantes do veículo GOL. Não bastando a relação entre os indiciados presos e Diego Munhoz, após minuciosa analise das imagens, observou-se ainda outro fato que entrelaça o veiculo Mercedes, ora ocupado no dia roubo por Jorge e Vinicius. Os caminhos feitos pela Mercedes e pelo veículo Gol são bastante similares, sendo que a rota do veículo Mercedes condiz com a rota de ‘batedores’ do roubo em tela. Em que pese o pequeno lapso de tempo, ambos os veículos fazem o mesmo caminho, passando pela Avenida Pedro Pires de Melo, pegando o acesso pela Rua Pernambuco, virando a esquerda na rua Juvêncio Moreira Farrapo e por fim pela Rua Alzira Cerqueira César. Nesse ponto surge uma diferença, eis que o veículo Mercedes após fazer este trajeto vira a esquerda na Rua Espirito Santo e retorna pela Avenida Pedro Pires de Melo. Já o veículo gol, após chegar na rua Alzira Cerqueira Cesar, faz meia volta e estaciona no local indicado. Não obstante que tais analises ‘ligam’ sem sombra de duvidas Jorge Morais e Vinicius Dias ao roubo, há ainda o fato que, aferido pelos proprietários da estabelecimento vitima valor exato subtraído no roubo, já que na lavratura fora informada apenas uma quantia aproximada, o montante subtraído deu-se na quantia de R$ 1.272,59 reais ( em notas trocadas conforme imagens), sendo que na ocasião do roubo, fora localizado em posse de Jorge Morais e Vinicius Dias o valor de R$ 660 reais, em notas compatíveis com as que estavam no caixa do estabelecimento e com valor próximo da metade da quantia roubada.



    Assim, ante todos os indícios aqui apresentados, determino o indiciamento de Diego Luiz Munhoz, que assim que cumprido deverá ser prontamente encaminhado a juízo e REPRESENTO PELA DECRETAÇÃO DE PRISÃO – PREVENTIVA DE DIEGO LUIZ MUNHOZ E MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NOS ENDEREÇOS DO MESMO (…)”.



    Ao manter a prisão preventiva dos pacientes, o Tribunal de Justiça de São Paulo enfatizou haver indícios de autoria e materialidade e justificou a necessidade da custódia cautelar levando em conta a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva:



    “Conforme narra a denúncia, os roubadores seguiram a mesma rota até o local dos fatos em dois veículos distintos, estando JORGE e VINICIUS a bordo do Mercedes Benz/GLA, placas FYC5147, e Diego, com o indivíduo ainda não identificado, no veículo VW/Gol, placas EIW4A64 (imagens das câmeras de segurança existente nas vias próximas ao local dos fatos de fls. 140/143 da origem).



    Os pacientes passaram vagarosamente em frente ao mercado, com as janelas abaixadas, quando foram avistados pela testemunha Elen (funcionária do estabelecimento). Logo em seguida, Diego e o comparsa desconhecido estacionaram o VW/Gol próximo do mercado e seguiram a pé até o estabelecimento, onde, munidos de arma de fogo, anunciaram o assalto, renderam os funcionários e subtraíram do caixa o valor de R$ 1.022.00 em espécie, evadindo-se na sequência, de volta ao veículo VW/Gol.



    A Polícia Militar foi acionada e, munidos das características fornecidas pela testemunha, localizaram o veículo Mercedes na Praça Elpidio Marcelo, com JORGE e VINICIUS em seu interior, tendo sido apreendida com eles a quantia de R$ 662,00 em espécie, composta por 01 nota de R$ 100,00, 28 notas de R$ 20,00 e uma de R$ 2,00, as quais foram identificadas pela vítima Maria Vitória como sendo as notas subtraídas de seu caixa (auto de exibição e apreensão de fls. 13 e auto de reconhecimento de fls. 10, ambos da ação penal).



    Os pacientes ainda foram reconhecidos pela testemunha Elen, como sendo os sujeitos que passaram pelo local pouco antes do roubo, dando cobertura aos demais, bem como reconheceu o veículo em que estavam, como sendo aquele que ficou fazendo ronda pelo local (auto de reconhecimento de pessoa de fls. 06/07 e auto de reconhecimento de objeto de fls. 08, ambos da origem).



    Neste cenário, atento ao teor da Lei n. 13.869/2019, em especial ao disposto no art. 9º e respectivos incisos de seu parágrafo único, ressalto, desde logo, que a privação da liberdade não se encontra, no caso em comento, em evidente desconformidade com as hipóteses legais, não se tratando, portanto, de situação na qual a concessão da ordem seria ‘manifestamente cabível’. Ressalvado, é claro, nos termos do art. 1º, § 2º, do mesmo diploma legal, eventual entendimento divergente que possa ser efetuado por Tribunal Superior na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas.



    Ora, embora o exame aprofundado de provas não possa ser feito nos limites estritos do habeas corpus, é possível vislumbrar no caso em tela a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente sérios. Nesse passo, ao revés do que afirma a combativa Defesa, importa observar que os pacientes foram surpreendidos, logo após o roubo, com parte da res furtiva – devidamente reconhecida pela vítima, como sendo parte das cédulas subtraídas do caixa que ela operava (fls. 10) –, havendo exemplar trabalho investigativo da Polícia Judiciária a indicar que os acusados atuaram como ‘batedores’na referida empreitada criminosa, dando cobertura aos comparsas que anunciaram o assalto (vide relatório de fls. 135/163 da origem). A corroborar o conluio denunciado, destaco, ainda, pertinente excerto do relatório investigativo: ‘Ao verificar a relação do veículo Mercedes com os ocupantes do veículo GOL, além da rota e o dinheiro localizado com os ocupantes da Mercedes, verificou-se que o irmão do indiciado Jorge Luis de Morais é casado com a irmã de Diego Luiz Munhoz, havendo convívio familiar entre eles, evidenciando ainda mais que os ocupantes do veículo Mercedes, Jorge Luiz de Morais e Vinicius Dias da Silva estavam dando suporte aos outros dois autores, ocupantes do veículo GOL.’ (fls. 139 da ação penal).



    Oportuno lembrar, ainda, que para a decretação da prisão cautelar exige-se apenas indícios da autoria do crime e não prova irrefutável –, os quais foram suficientemente demonstrados pelos elementos retro mencionados.



    Ademais, é cediço que o Habeas Corpus não se presta ao exame aprofundo de fatos e tampouco comporta dilação probatória, não sendo, portanto, a via adequada ao reconhecimento da alegada inocência dos acusados ou para apurar as supostas contradições nos depoimentos da testemunha Elen. Tais questões deverão ser resolvidas no seio da ação penal de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo pertinente ao remédio heroico apenas a existência de fundados da participação do paciente no crime que lhe é imputado.



    Assim assentado o fumus comissi delicti, observo que se encontram presentes os demais requisitos para a prisão cautelar 
(art. 312 do CPP).



    Aliás, está suficientemente fundamentada a decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante dos pacientes 
(fls. 116/117 da ação penal), bem assim aquela que indeferiu o pedido de liberdade provisória (fls. 87/94), pois calcadas em elementos do caso concreto, inexistindo dúvida de que a medida extrema se justifica para a garantia da ordem pública. Nesse passo, cuida observar que o caso é de especial gravidade, pois se trata de empreitada ousada, à plena luz do dia, que contou, em tese, com o concurso de várias pessoas, com emprego de arma de fogo e divisão de tarefas, o que bem explicita a periculosidade dos seus agentes e recomenda a manutenção da medida extrema. Não obstante, há efetivo risco de reiteração delitiva, especialmente quanto ao paciente VINICIUS, que é reincidente específico (fls. 100/104).



    Vale lembrar, outrossim, a respeito da alegada falta de fundamentação, o dilema vivenciado pelo Juiz de primeiro grau por ocasião da decretação e/ou manutenção da prisão preventiva: se, por um lado, não pode simplesmente repetir os requisitos previstos no art. 312 da lei processual penal, não pode, também, por outro, avançar demasiadamente na análise de tais pressupostos, para não correr o risco de prejulgar a causa.



    Destarte, no caso em tela, considerando-se a especial gravidade dos fatos acima descritos note-se que não estamos falando de gravidade em abstrato, mas, sim, de gravidade concreta, bem evidenciada nos autos, é fora de dúvida que a custódia cautelar não se reveste das características próprias do constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da prisão dos pacientes, não se revelando eficaz, no presente caso, qualquer outra medida que não seja a segregação provisória. Ora, se os réus colocam em risco a segurança pública, não há espaço para a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, que, como se sabe, são muito menos abrangentes e eficazes.



    De fato, em casos como o presente, em que demonstrada a presença de circunstâncias fáticas aptas a evidenciar a gravidade exacerbada da conduta, já se reconheceu ser ‘Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.’ (RHC 111196/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, j. 11/06/2019).



    Realmente, em situações como a de que ora se cuida, comprovada a materialidade do fato delituoso e verificada a existência de indícios razoáveis de autoria, torna-se legítima a custódia cautelar. A bem dizer, a periculosidade é a pedra de toque para que os acusados não possam merecer os benefícios legais. De fato, a existência de ameaça à tranquilidade pública justifica a privação cautelar da liberdade de indivíduos com tendência para o cometimento de crimes graves, de modo a evitar a prática de novas infrações penais e garantir a ordem pública. Inegável, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados. (…)



    Nessa conjuntura, releva repisar que o paciente VINICIUS ostenta longa ficha criminal, marcada pela prática de delitos patrimoniais, sendo ele, inclusive, reincidente específico (fls. 100/104 da ação penal), denotando seu desajuste na vida em liberdade e a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor. A propósito, anoto que a reiteração de práticas ilícitas justifica a decretação da prisão preventiva (…).



    Acresce dizer, ainda, com relação ao acusado JORGE, que seus predicados pessoais favoráveis – como, por exemplo, a primariedade –, não são capazes de ilidir a manutenção da custódia cautelar, vez que não são características exigidas pela lei para a concessão de liberdade provisória, sendo iterativa a jurisprudência da Corte Superior nesse sentido: (…)”.



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstra teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade dos pacientes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 217.238-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, POR DUAS VEZES, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, POR DUAS VEZES, E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar. 



    2. Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso, bem como a gravidade diferenciada da prática ilícita em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, especialmente pelo grau de periculosidade do paciente, ‘apontado como líder de organização criminosa denominada Comando Vermelho, sem se descurar de seus narrados maus antecedentes’. Ficou registrado, ainda, que o grupo ‘opera, inclusive, um subversivo 'tribunal do tráfico' com poder para ceifar a vida de pessoas que julgam ser prejudiciais aos interesses do grupo criminoso’. (…)



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.632-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, além da periculosidade social do agente a partir da maneira como desenvolveu a conduta criminosa. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 215.555-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELAS PECULIARIDADES DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 216.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 215.211-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis (…) não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção” (HC n. 154.394-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 24.8.2018).



    É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal a orientação jurisprudencial pela qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Có